Tribunal: TJMT
Processo: 1008927-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008927-36.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BASE TRANSPORTES E CONSULTORIA EIRELI - EPP - CNPJ: 22.871.205/0001-85 (EMBARGANTE), CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - CPF: 857.677.271-04 (ADVOGADO), GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (EMBARGANTE), BASE TRANSPORTES E CONSULTORIA EIRELI - EPP - CNPJ: 22.871.205/0001-85 (EMBARGADO), CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - CPF: 857.677.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO –INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
CUSTOS LEGIS
- MANIFESTAÇÃO SOMENTE INSTÂNCIA ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO -
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– EMBARGOS REJEITADOS.

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou que a ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da lei só gera nulidade diante da presença de prejuízo. 2. Havendo manifestação do parquet na instância ordinária e ausência de demonstração de prejuízo ante a falta de intimação do custos legis (fiscal da lei) na instância superior, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).” (STJ - AgRg na PET no REsp: 1066996 DF 2008/0131583-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na remessa necessária no 1008927-36.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, retificou a sentença.

Alega a parte embargante que a decisão se encontra eivada pela omissão, a qual, permanecendo, poderá acarretar a nulidade do acórdão.

Aduz que os autos não foram encaminhados à instituição para fins de emissão de parecer ministerial, elidindo a instituição de seu poder de exercício
custus legis.

Expõe que a não intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição nas ações mandamentais em que envolvam interesse público acarreta a nulidade do feito.

Indica que a omissão registrada se deve exatamente ao fato de o Ministério Público não ter sido intimado para se manifestar previamente na ação mandamental.

Ao final, requer o embargante que seja conhecido e provido o presente embargos, anulando-se o acórdão, remetendo-se o processo para manifestação do Ministério Público, para, após, ser proferido novo julgamento.

Não houve contrarrazões dos apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência acórdão proferido na remessa necessária no 1008927-36.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, retificou a sentença.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que os autos não foram encaminhados para manifestação do
Parquet.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, no que tange à alegada omissão, insta consignar que em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, a ausência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, como custos legis, só enseja a decretação da nulidade se restar comprovado efetivo prejuízo.

Ademais, o Ministério Público manifestou-se na instância ordinária, id. 5636275, indicando a desnecessidade de sua intervenção, o que corrobora pela ausência de prejuízo.

Nesse diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTOS LEGIS. MANIFESTAÇÃO SOMENTE INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou que a ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da lei só gera nulidade diante da presença de prejuízo. 2. Havendo manifestação do parquet na instância ordinária e ausência de demonstração de prejuízo ante a falta de intimação do custos legis (fiscal da lei) na instância superior, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg na PET no REsp: 1066996 DF 2008/0131583-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015) (destaquei)

Partindo dessas premissas, se não há a demonstração do prejuízo apto a ensejar a nulidade do acórdão recorrido, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020